Tribunal: STF
Processo: RE 734540
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Policial militar. Promoção por merecimento. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas c e d do art. 102, inciso III, da Constituição Federal. Não cabimento. Precedentes. 



    1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação local de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    2. A Corte de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República ou de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extraordinário pelas alíneas c e d do permissivo constitucional. 



    3. Agravo regimental não provido.